Tribunal: TJES
Processo: 5000178-91.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-91.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 3.069,46, referente a encargos de mora por atraso no pagamento de faturas relacionadas a contratos administrativos de prestação de serviços de manutenção de veículos automotores. O Município foi também condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se houve atraso no pagamento das faturas por parte do Município, gerando encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação dos serviços foi comprovada pela parte autora, que apresentou contratos, notas fiscais, relatórios de execução e planilhas detalhadas sobre os pagamentos realizados pelo Município com atraso.

4. O Município não impugnou especificamente os documentos apresentados, conforme exigido pelo art. 341 do CPC, limitando-se a alegar genericamente que os serviços não foram comprovados.

5. Não há discussão sobre a prestação dos serviços em si, mas sobre o atraso no pagamento, que enseja a obrigação de pagamento de encargos moratórios conforme previsto nos contratos.

6. A alegação de que o pagamento foi atrasado por procedimentos administrativos internos do Município não afasta sua responsabilidade pelos encargos de mora.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a Administração Pública, ao reconhecer o débito e pagar com atraso, sujeita-se aos encargos moratórios decorrentes da mora.

8. A sentença contém erro cognoscível ex officio ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa em vez de sobre o valor da condenação, devendo ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública, ao reconhecer o débito e efetuar o pagamento com atraso, responde pelos encargos moratórios, independentemente dos trâmites administrativos que possam justificar o atraso.

2. A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela parte autora afasta a possibilidade de acolhimento de defesa genérica quanto à inexistência de prestação dos serviços.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em condenações envolvendo a Fazenda Pública deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341; CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018; TJ-TO, AC nº 0000529-66.2021.8.27.2714, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 20.07.2022; TJ-RS, AC nº 5001327-80.2021.8.21.0006, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, de ofício, alterar o capítulo atinente às custas processuais e honorários advocatícios, também nos termos do voto de relatoria.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 3.069,46 (três mil e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, condenou o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
(i)
“em relação ao Contrato nº 040/2018 celebrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, não foi realizado nenhum serviço com a empresa contratada, o que sequer foi observado pela sentença”;
(ii)
“ a contratada emite suas notas fiscais e envia para o Município em dias próximos ao vencimento, como se observa por exemplo das Notas Fiscais nº 322608, cuja data de emissão foi dia 24/10/2018, mesmo dia do seu vencimento, bem como a Nota Fiscal nº 322609, que tem como data de emissão dia 24/10/2018, e vencimento dia 31/10/2018”;
(iii)
“a Nota Fiscal nº 404886 foi emitida pela empresa em razão de serviços prestados sem que houvesse saldo contratual compatível com a despesa do contrato”;
(iv)
“em virtude da necessidade de o pagamento ocorrer por indenização, foram realizados diversos procedimentos administrativos, como a abertura de processo, sindicância, submissão da despesa ao CECOF dentre outros, revelando-se assim inaplicável as regras de correção e prazos tratadas pelo contrato”;
(v)
“todos os pagamentos devidos, conforme se demonstra através dos documentos anexos, foram devidamente quitados, cabendo o ônus de prova em contrário à autora que houve desídia ou falha da Administração, o que deve ser enfrentado pelo e. Regional”;
(vi)
“Não se pode deixar de registrar também a culpa exclusiva – ou no mínimo concorrente – da parte autora, que com o atraso na emissão das notas fiscais, acaba dando causa ao atraso na quitação das parcelas devidas, não podendo então beneficiar-se da própria inércia”;
(vii)
“Inexiste, portanto, qualquer possibilidade de acolhimento da pretensão autoral, na medida em que a Municipalidade deu cumprimento aos termos do Contrato, quitando, na forma ajustada, as parcelas devidas”;
(viii)
“Quanto àquelas pagas sob a forma de indenização, bem como as que foram quitadas posteriormente ao prazo contratual, isso se deu por culpa da própria autora, pelo nada também é devido”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
no ID n. 10123910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 3.069,46 (três mil e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, condenou o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da questão posta em juízo.

Na origem,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ajuizou a Ação de Cobrança em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, alegando que: (1) celebrou com o Ente Público Municipal os contratos nº 035/2018, 037/2018, 038/2018, 039/2018, 040/2018, 059/2018, 060/2018 (docs. anexos) com o objeto de contratação de prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos automotores; que cumpriu com as obrigações assumidas; (2) apesar da Requerida/Contratante ter efetuado os pagamentos das faturas/notas fiscais, o adimplemento foi realizado com atraso, fora do prazo avençado contratualmente; (3) o atraso enseja a obrigação de pagamento de juros de mora sobre os dias de atraso, assim como atualização monetária, incidentes sobre o valor principal da dívida expresso nas notas fiscais/faturas, que corrigidos e atualizados até a presente data somam o valor acima citado.

Após ter sido devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
apresentou contestação no ID n. 10123879, sustentando, em síntese, que: (1) somente diante da concreta comprovação de que o serviço foi executado é que surgirá para o Poder Público a obrigação de pagamento; (2) em relação ao Contrato nº 040/2018, não foi realizado nenhum serviço com a empresa contratada; que a Nota Fiscal nº 404886 foi emitida pela empresa em razão de serviços prestados sem que houvesse saldo contratual compatível com a despesa do contrato; (3) em virtude da necessidade do pagamento ocorrer por indenização, foram realizados diversos procedimentos administrativos, como a abertura de processo, sindicância, submissão da despesa ao CECOF dentre outros, revelando-se assim inaplicável as regras de correção e prazos tratadas pelo contrato; (4) todos os serviços efetivamente realizados foram devidamente pagos no prazo; (5) caberia à parte autora comprovar o inadimplemento; (6) há culpa exclusiva da parte autora ao atrasar a emissão das notas fiscais. Requereu, assim, a improcedência do pedido.

Em réplica (ID n. 10123898), a parte autora impugnou as alegações deduzidas em contestação. Sustentou, quanto ao alegado Contrato nº 040/2018, que não colacionou junto à inicial nenhuma nota da Secretaria Municipal de Assistência Social. Argumentou ainda que, “em mais de 40 (quarenta) notas apresentadas para cobrança de ressarcimento através dos juros legais, a municipalidade Ré “pincela” duas notas que por solicitação dela própria foram refaturadas, e tenta utilizar como parâmetro na tentativa forçosa de justificar o atraso da municipalidade, pelo envio em vésperas de vencimento da Nota fiscal, o que neste ponto, consigna a Autora a sua impugnação”. Em relação ao ônus da prova, reiterou que produziu um vasto conjunto probatório documental, apto a comprovar a obtenção do pagamento dos juros e correções, bem como os termos iniciais e finais da mora, o que afasta qualquer possibilidade de questionamento quanto à ausência de provas.

Por fim, ponderou que o Requerido não apresentou prova que pudesse extinguir ou modificar o direito pleiteado, tampouco contestou o núcleo da demanda (juros moratórios e correção monetária) e que impugnou apenas três notas fiscais, não fazendo menção às outras quarenta apresentadas na inicial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

Após detida análise dos autos, na ação que persegue a cobrança de encargos de mora pelo pagamento em atraso de diversos contratos firmados com a Municipalidade
(contratos nº 035/2018, 037/2018, 038/2018, 039/2018, 040/2018, 059/2018, 060/2018)
, é procedente o pedido.

Inicialmente, não procede o argumento lançado em contestação de que
somente diante da concreta comprovação de que o serviço foi executado é que surgirá para o Poder Público a obrigação de pagamento
, uma vez que não está em discussão se o Município pagou, ou não, pelos serviços prestados. A Requerente alega, a todo tempo, que o ente contratante pagou, porém, em atraso, de modo que vem a juízo pleitear tão somente os encargos de mora.

A parte autora juntou aos autos: os contratos, que preveem que a contratada emitirá mensalmente a nota fiscal e que, ocorrendo atraso no pagamento sem culpa do contratante, deverá ser compensada a mora por meio da fórmula prevista no instrumento; relatórios dos serviços prestados; notas fiscais; tabela produzida unilateralmente contendo o valor das notas e as respectivas datas de emissão, de vencimento, de pagamento, dias de mora, índices e encargos moratórios.

O Requerido, por sua vez, não impugnou especificamente os documentos trazidos pela Requerente, especialmente a planilha que elenca as datas em que o Município teria efetuado o pagamento em atraso.

Além disso, o Município colacionou aos autos o documento de ID 6653919 (de expediente tramitado na Gerência de Planejamento e Acompanhamento de Contratos da Secretaria Municipal de Educação) em que a Secretaria afirma:

As notas fiscais n° 322608, n° 322609, n° 331890, n° 343495, n° 352359, n° 388188 e n° 404149 foram entregues pela Coordenação de Logística à Gerência de Planejamento com atraso, quando comparadas a data de emissão da nota fiscal e a data de ateste da mesma. Tal mora ocasionou o atraso no pagamento à empresa.

Já
a nota fiscal n° 474840 teve seu processamento na Gerência de Planejamento realizado com demora, em razão das férias do servidor responsável. Tal mora ocasionou o atraso no pagamento à empresa.

Por fim,
a nota fiscal n° 404886 foi emitida pela empresa em razão de serviços prestados sem que houvesse saldo contratual compatível à despesa. Em virtude da necessidade de o pagamento ocorrer por indenização, foram realizados diversos procedimentos administrativos (abertura de processo, sindicância, submissão da despesa ao CECOF) que ocasionaram o atraso no pagamento à empresa.

Observa-se, portanto, que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que demonstrou, suficientemente, o serviço prestado e a emissão das notas fiscais, enquanto o Município réu não exerceu o ônus do inciso II, notadamente pela ausência de indicação expressa das datas de pagamento das respectivas notas que poderiam indicar a inexistência de mora. Pelo contrário, comprovou ter havido atraso, cuja causa foi dada pelos próprios órgãos municipais.

Diante do exposto, tenho que os fatos narrados pela Requerente se encontram comprovados documentalmente, ao passo que os pedidos encontram fundamento no Código Civil (art. 884), que veda o enriquecimento, sem justa causa, à custa de outrem.

DISPOSITIVO

À luz de todo o exposto,
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.069,46 (três mil e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

A atualização monetária do débito e os juros de mora deverão ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da citação.

Condeno o Requerido, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios os quais, com base no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixo na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
(i)
“em relação ao Contrato nº 040/2018 celebrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, não foi realizado nenhum serviço com a empresa contratada, o que sequer foi observado pela sentença”;
(ii)
“ a contratada emite suas notas fiscais e envia para o Município em dias próximos ao vencimento, como se observa por exemplo das Notas Fiscais nº 322608, cuja data de emissão foi dia 24/10/2018, mesmo dia do seu vencimento, bem como a Nota Fiscal nº 322609, que tem como data de emissão dia 24/10/2018, e vencimento dia 31/10/2018”;
(iii)
“a Nota Fiscal nº 404886 foi emitida pela empresa em razão de serviços prestados sem que houvesse saldo contratual compatível com a despesa do contrato”;
(iv)
“em virtude da necessidade de o pagamento ocorrer por indenização, foram realizados diversos procedimentos administrativos, como a abertura de processo, sindicância, submissão da despesa ao CECOF dentre outros, revelando-se assim inaplicável as regras de correção e prazos tratadas pelo contrato”;
(v)
“todos os pagamentos devidos, conforme se demonstra através dos documentos anexos, foram devidamente quitados, cabendo o ônus de prova em contrário à autora que houve desídia ou falha da Administração, o que deve ser enfrentado pelo e. Regional”;
(vi)
“Não se pode deixar de registrar também a culpa exclusiva – ou no mínimo concorrente – da parte autora, que com o atraso na emissão das notas fiscais, acaba dando causa ao atraso na quitação das parcelas devidas, não podendo então beneficiar-se da própria inércia”;
(vii)
“Inexiste, portanto, qualquer possibilidade de acolhimento da pretensão autoral, na medida em que a Municipalidade deu cumprimento aos termos do Contrato, quitando, na forma ajustada, as parcelas devidas”;
(viii)
“Quanto àquelas pagas sob a forma de indenização, bem como as que foram quitadas posteriormente ao prazo contratual, isso se deu por culpa da própria autora, pelo nada também é devido”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
no ID n. 10123910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Município alega que a sentença merece ser reformada por não ter sido comprovada a prestação dos serviços pela empresa autora, sustentando que, somente diante da efetiva comprovação de execução do objeto contratual, surgiria a obrigação de pagamento pelo ente público.

Entretanto, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que a Requerente juntou aos autos não apenas os contratos firmados, mas também relatórios de execução dos serviços, notas fiscais e planilhas detalhadas, indicando os valores pagos e os dias de atraso.

De outra face, o Município, por sua vez, não impugnou especificamente esses documentos, como exigido pelo art. 341 do CPC, limitando-se a alegar genericamente que o serviço não teria sido comprovado.

Além disso, como bem salientado na sentença, não está em discussão se os serviços foram prestados, mas sim o fato de que os pagamentos foram realizados em atraso, gerando o direito ao recebimento de encargos moratórios, conforme previsto nos contratos.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, já decidiu que a Administração Pública, ao reconhecer o débito e pagar com atraso, sujeita-se aos encargos moratórios decorrentes da mora.

Em evolução, também não encontro razão para acolher a tese do Município de que não houve qualquer prestação de serviços por parte da empresa em relação ao Contrato nº 040/2018. Isso porque a parte autora esclareceu que, embora tenha vencido a licitação para esse contrato, não foram emitidas notas fiscais ou cobrados valores referentes ao mesmo, ao passo que o argumento trazido à baila pelo Ente Público Municipal é irrelevante, já que não há qualquer pretensão relacionada ao contrato mecionado.

Especificamente quanto ao argumento do Município Apelante no sentido de que as notas fiscais nº 322608 e nº 322609 foram emitidas em datas muito próximas ao vencimento, o que teria justificado o atraso no pagamento, ressalta-se que a própria documentação trazida aos autos pela Requerente demonstra que o Município solicitou o refaturamento dessas notas fiscais.

De igual modo, entendo que a justificativa de que o pagamento da nota fiscal nº 404886 foi atrasado por conta de procedimentos administrativos não se sustenta, uma vez que a ação de cobrança em voga não pleiteia o pagamento direto pelos serviços, mas sim os encargos de mora pelo atraso no adimplemento.

Nessa linha, ainda que os trâmites administrativos tenham sido necessários, como alegado pelo Município, isso não exclui a sua responsabilidade pelo atraso na quitação da dívida.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO INCONTROVERSO. ATRASO NO PAGAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da constatação de que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados ao Município requerido, que, por seu turno, reconheceu, em sede de contestação, o pagamento em atraso das notas fiscais, impõe-se a confirmação da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do valor cobrado nos autos, os quais decorrem dos juros de mora e correção monetária originados pelo atraso no adimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública . (...) ( Apelação Cível 0000529-66.2021.8.27.2714, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 20/07/2022, DJe 01/08/2022 11:21:16) (TJ- TO - AC: 00005296620218272714, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 20/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 01/08/2022)(grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA. PAGAMENTO EM ATRASO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SURRECTIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO CONFESSADO. MORA CONSTITUÍDA. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS RESULTANTES. Conforme bem constou da sentença, não é caso de aplicação da surrectio, porquanto, em que pese tenha havido o recebimento dos valores em atraso, sem o acréscimo de decorrentes da mora, houve o ajuizamento de diversas ações pela contratada para implementar o adimplemento por completo contratos, bem como não ter havido o transcurso de razoável lapso temporal, a estabelecer uma nova relação jurídica. Em sendo assim, considerando que o atraso nos pagamentos mensais é confessado pelo Município apelante, implementou-se a mora, nos termos do art. 394 do CC, respondendo o devedor pelos prejuízos dela decorrentes, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal, independentemente de previsão contratual, conforme sedimentado pela jurisprudência.APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5001327-80.2021.8.21.0006 CACHOEIRA DO SUL, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

Dessarte, deve a sentença ser confirmada, porquanto deu adequada solução à demanda, com escorreita apreciação dos fatos e da legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo quanto ao mérito.

Por derradeiro, entendo que a r. sentença contém erro cognoscível
ex officio,
consistente na incorreção ao fixar o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios e, ainda, a ausência de condenação em custas processuais.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver

em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

Resta claro que o referido § 2º estabeleceu uma
ordem de preferência
para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

Nesse sentido, destaco a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Assim, considerando que há condenação no caso concreto, não há qualquer razão para que se considere o valor da causa como base de cálculo para a fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo imperiosa a fixação com base no valor da condenação.

Além disso, também deve ser sanada, de ofício, a omissão da r. sentença quanto à condenação do Ente Público Municipal ao pagamento das custas processuais.

Em tempo, friso que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, de ofício: (1) fixar a condenação do Ente Público Municipal ao pagamento de custas processuais, ante a omissão da sentença quanto à respectiva condenação; (2) alterar/fixar a base de cálculo das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo a considerar o valor da condenação, mantendo o percentual já fixado na sentença (10%).

Por fim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar